Tribunal: TJDFT
Processo: 0710638-37.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. JULGAMENTO “EXTRA PETITA”. INOCORRÊNCIA. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas ações de alimentos, o pedido inicial possui natureza estimativa, sendo mitigada a aplicação do princípio da adstrição. O juiz pode fixar valores que atendam ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, ainda que não expressamente requeridos na inicial. Precedentes. 1.1. Na hipótese, a condenação do genitor alimentante ao pagamento de 50% das despesas com material e uniforme escolar não configura julgamento “extra petita”, pois tais gastos integram as necessidades básicas da criança.
2. A fixação da pensão alimentícia em 60% do salário-mínimo mostra-se razoável e proporcional, considerando a capacidade contributiva do genitor e as necessidades da menor.
3. Mostra-se legítima a divisão “pro rata” das despesas escolares entre os genitores por se tratar de gastos extraordinários, não implicando oneração desproporcional a nenhuma das partes litigantes, eis que fixada em proporção igualitária.
4. Apelações conhecidas e não providas.